Tribunal: TJSP
Processo: 2227673-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Ameaça, lesão corporal, resistência a ato legal e dirigir veículo automotor embriagado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da prisão – Admissibilidade – Condições pessoais favoráveis – Não vislumbrada a utilidade final da custódia cautelar, sobretudo em razão do quantum da pena a ser imposto na hipótese de eventual condenação – Paciente

Ementa:
Habeas Corpus – Ameaça, lesão corporal, resistência a ato legal e dirigir veículo automotor embriagado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da prisão – Admissibilidade – Condições pessoais favoráveis – Não vislumbrada a utilidade final da custódia cautelar, sobretudo em razão do quantum da pena a ser imposto na hipótese de eventual condenação – Paciente primário – Possibilidade de eventual fixação de regime prisional mais brando – Ordem concedida para substituir a custódia cautelar por medidas cautelares diversas e protetivas.